Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE DE POLÍCIA. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. PREVISÃO NO EDITAL. LEGALIDADE. LEI No 4878/65. LEI DISTRITAL No 4.949/2021. NECESSIDADE DO TAF. CANDIDATO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PCD. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ADAPTAÇÃO DO TAF. HIPÓTESE VEDADA NO EDITAL. MESMOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO FÍSICA. EXIGÊNCIA INDISPENSÁVEL AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AGENTE DE POLÍCIA. ADI 6476. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. REPROVAÇÃO EM EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. CANDIDATO ELIMINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA DO EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O preâmbulo do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30/6/2020, indica, dentre outras fundamentações, a Lei Federal no 4.878/65, a Portaria PCDF no 6, de 27/1/2016, e suas alterações; e a Lei Distrital no 4.949/2012, aplicada subsidiariamente, como substrato normativo do edital de abertura do certame.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou no sentido de que, nos concursos públicos para provimento de cargos na Polícia Civil do Distrito Federal, a realização do TAF encontra amparo no art. 9o, VI, da Lei no 4.878/1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, ao estabelecer que o candidato deve gozar de boa saúde física como requisito para a matrícula na Academia de Polícia.
2.1. O necessário bom condicionamento físico pode ser aferido por meio da prova de capacidade física. Assim, não há ilegalidade na Portaria-PCDF no 6, de 27/1/2016, responsável por instituir o Regulamento dos Concursos Públicos para o provimento de cargos da carreira da polícia civil distrital e trata da prova de capacidade física, de caráter eliminatório, como uma das fases da primeira etapa do concurso público da PCDF (art. 53 e seguintes).
3. A Polícia Civil do Distrito Federal, apesar de ser organizada e mantida pela União, é instituição permanente da administração direta distrital e subordina-se diretamente ao Governador do Distrito Federal.
3.1. O art. 119-A da LODF preceitua que a “Lei disporá sobre normas específicas e suplementará as normas federais sobre a organização da Polícia Civil do Distrito Federal e sobre direitos, garantias e deveres de seus integrantes” e, no parágrafo único, ser aplicável aos integrantes da carreira da PCDF, “no que couber, a lei que trata de direitos e garantias dos servidores públicos civis do Distrito Federal”.
3.2. Assim, não há óbice à aplicação subsidiária das disposições da Lei Distrital no 4.949/2012, que “estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal” e, dentre outros, traça diretrizes para a realização da prova física, em âmbito distrital.
4. O STF e o STJ também já se manifestaram pela validade da exigência de prova de aptidão física, quando houver previsão legal e editalícia.
4.1. “(...) Ausência de abuso de poder ou ilegalidade em cláusula de edital que preveja a realização de teste de aptidão física quando a natureza e as atribuições do cargo justifiquem, em consonância com o princípio da razoabilidade, a referida exigência” (ARE 748162 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228. DIVULG 12-11-2015. PUBLIC 13-11-2015).
4.2. “(...) o acórdão recorrido, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.289.861/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.).
5. No julgamento da ADI 6476, o STF fixou as seguintes teses de julgamento: “I - É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; II - É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública”.
6. O item 5.3.2. do edital de abertura do concurso público para agente de polícia prevê que “Não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência” e justifica a aplicação sem distinção do TAF “tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do curso de formação profissional e desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar com eficácia as atribuições do cargo” (item 13.1.2.).
6.1. No caso, a utilização dos mesmos critérios no teste físico para PCDs e candidatos não deficientes está fundamentada na necessidade de garantir a aptidão para as atividades do curso de formação e para o desempenho da função de polícia judiciária, como agente de polícia da PCDF, devidamente especificada no edital do certame e na legislação de regência.
7. “Na esfera do procedimento administrativo, a partir do momento em que há publicação de um edital, abre-se a oportunidade para os interessados impugná-lo, caso evidencie algum erro ou ilegalidade. Não há notícia de que o agravante ou qualquer outro candidato tenha impugnado a parte do edital (...). Ou seja, houve concordância com os termos do edital”. (Acórdão 1666333, 07018602320228079000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023.).
7.1. No caso, não houve oportuna impugnação ao edital do concurso público. A alteração intempestiva das regras editalícias e com a finalidade de beneficiar apenas o candidato recorrente viola o princípio da isonomia, uma vez que todos os demais concorrentes, incluindo as pessoas com deficiência, se submeteram à mesma avaliação de capacidade física.
8. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.